Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709368-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ATRIUM DARGENT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em autos de cumprimento de sentença (PJE 0721624-94.2020.8.07.0001). Na origem, o agravado requereu o pagamento da quantia de R$ 31.877,71, referente a taxas condominiais devidas pela empresa agravante. No decorrer do feito foi informado o deferimento do pedido de recuperação judicial da parte requerida, bem como da posterior prorrogação do stay period até a realização da AGC – Assembleia Geral de Credores. Com esta decisão, a executada, ora agravante, requereu a suspensão deste cumprimento de sentença e suscitou a prorrogação do stay period pelo juízo da recuperação. O juízo a quo decidiu concluiu que “enquanto perdurar o stay period, este cumprimento de sentença só pode prosseguir em relação às taxas condominiais vencidas depois de 27/04/2020.” Posteriormente, o juízo proferiu nova decisão na qual autorizou “as pesquisas por bens pelos sistemas à disposição do juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) com base na planilha de cálculos ID 112265050 referente aos créditos condominiais vencidos depois de 27/04/2020, data do pedido da recuperação judicial.” (processo de origem - ID 114492463) A executada opôs embargos de declaração (processo de origem - ID 115857274), os quais não foram conhecidos (processo de origem - ID 118057152). Então, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão anteriormente embargada, a qual autorizou a realização de medidas constritivas. ́ É o relatório. O presente recurso não merece ser conhecido. Como estabelecido pelo artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recebimento dos embargos de declaração é pressuposto para o efeito interruptivo. Em outras palavras, os embargos de declaração não conhecidos não operam a interrupção do prazo processual para interposição de outros recursos. A propósito, leciona José Carlos Barbosa Moreira que “o efeito do oferecimento dos embargos, o qual – sempre sob a condição da respectiva admissibilidade – passou a interromper (e não mais suspender) o prazo para interposição de outros recursos” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 569). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o mesmo entendimento. Ilustrativamente, registrem-se: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 1209737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019) – grifou-se “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.” (STF, RE 1031181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) – grifou-se A jurisprudência deste Tribunal também também segue o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA POR REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, do CPC. Conhecimento parcial dos pedidos recursais. (...) IV - A interposição do agravo de instrumento não representou intuito meramente protelatório, art. 80, inc. VII, do CPC, razão pela qual o pedido de aplicação da multa do art. 81 do CPC não procede. V - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1387048, 07268790220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019) – grifou-se No caso, a decisão agravada foi proferida em 09 de fevereiro de 2022 e foi objeto de embargos de declaração. Todavia, como já dito, o recurso não foi conhecido. O presente agravo de instrumento é intempestivo, já que não houve a suspensão do prazo recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator